Tribunal: STF
Processo: ARE 1214193
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 37, XIII, 39, § 1º, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, não conheceu do recurso ante a ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade. Ao julgamento do RE 598.365 – RG, Plenário Virtual, Dje 26.3.2010, esta Corte se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. O acórdão está assim ementado:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Relator(a): Min. Ayres Britto, julgado em 14.8.2009, DJe-055 DIVULG 25.3.2010 PUBLIC 26.3.2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218). 
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da validade da certidão de trânsito em julgado. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 3.1. Intempestividade do RE, ofensa reflexa e súmulas 279 e 284. 3.2. Comprovação de não ocorrência de expediente forense. 4. Ausência de impugnação dos demais fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1005860 AgR, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 17.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 06.3.2017 PUBLIC 07.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTEMPESTIVO. REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 926171 AgR, Relator(a):  Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01.3.2016 PUBLIC 02.3.2016).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora